Tribunal: TJDFT
Processo: 0731332-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEOENERGIA. COBRANÇA DE FATURAS. DEPÓSITO JUDICIAL. TUTELA DE URGÊNCIA. RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO. POSSIBILIDADE.

1. Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer.

2. Verificado o depósito judicial do valor supostamente devido, inexiste óbice para o deferimento da tutela de urgência de forma a possibilitar a religação da energia elétrica, não sendo plausível nem lógico que se aguarde o desfecho do processo administrativo ou judicial para o restabelecimento de serviço essencial.

3. Negou-se provimento ao recurso.